Tribunal: TJSP
Processo: 1031586-14.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido inicial – Superveniência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.o 633.782 (Tema n.o 532), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido inicial – Superveniência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.o 633.782 (Tema n.o 532), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial" – Natureza vinculativa do julgado, nos termos dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040 do Código de Processo Civil – Reforma da sentença – Pedido inicial que deve ser julgado improcedente – Recurso provido – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031586-14.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO
PRETO-SP, é
embargado
FELIPE
AUGUSTO ALINGHERI
ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1031586-14.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 33.592 2
VOTO N.o 33.592
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1031586-14.2019.8.26.0506/50.000
EMBARGANTE: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A TRANSERP
EMBARGADO: FELIPE AUGUSTO ALINGHERI ALCÂNTARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA
MULTA DE TRÂNSITO
APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO TRANSERP
Acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido
inicial
Superveniência do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do RE n.o 633.782 (Tema n.o 532), com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional a delegação do
poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria
do Estado e em regime não concorrencial”
Natureza
vinculativa do julgado, nos termos dos artigos 1.030, inciso
II, e 1.040 do Código de Processo Civil
Reforma da
sentença Pedido inicial que deve ser julgado improcedente
Recurso provido
Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa
de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A TRANSERP
em face do v. acórdão de fls. 293/304 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
confirmando a sentença que julgara parcialmente procedente o pedido
inicial para declarar a nulidade do auto de infração, cancelando todas as
penalidades dele provenientes, inclusive a multa respectiva e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1031586-14.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 33.592 3
pontuação no prontuário do autor.
Sustenta a embargante (fls. 01/11) que o v. acórdão é
omisso. Diversos pontos devolvidos no recurso de apelação não foram
convenientemente enfrentados, tais como: a) é entidade executiva e
gestora do trânsito e do transporte urbano no âmbito municipal,
instituída pela Lei Complementar Municipal n.o 998/2000; b) presta
relevantes serviços públicos, evidenciados por documentos, e, além
disso, não explora atividade econômica; c) não houve prova de que
distribui dividendos e persegue lucro, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. O v. acórdão atingiu frontalmente o
disposto nos seguintes dispositivos legais e constitucionais: i) artigos
139, inciso I, 373, incisos I e II, 369, 370, 385, 442 e 464 do Código de
Processo Civil; ii) artigos 1.o, 5.o, 7.o, inciso III, 8.o, 13, § 1.o, 16, 24, 61,
incisos VI, VII e XI, 73, 74, § 2.o, 75, § 1.o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2.o, 3.o
e 4.o e 320, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro; iii)
artigos 5.o, incisos XXXV e LV, 30, inciso I, 37, inciso XIX, 173, § 1.o,
e 175 da Constituição Federal. Pretende interpor recurso especial e
recurso extraordinário. A matéria deve ser analisada também com
propósito de prequestionamento.
É o relatório.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, nos
limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios
não se encontram presentes in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1031586-14.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 33.592 4
Todavia, em julgamento recente, o Supremo Tribunal
Federal entendeu serem cabíveis embargos de declaração para adequar a
decisão embargada à jurisprudência superveniente de eficácia
vinculante. Nesse sentido, in verbis:
CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE
DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO
DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA
REPERCUSSÃO GERAL). EMBARGOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos é comum tanto
ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do
Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta
CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização
ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade
subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo,
apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da
conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min.
ROBERTO BARROSO), o processo em que proferida tal
decisão encontra-se sobrestado no Tribunal Superior do
Trabalho
com
base
no
Tema
725,
a
sugerir,
consequentemente, que a solução do presente caso deve
observância às diretrizes deste TRIBUNAL quanto ao
ponto. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para dar provimento ao agravo interno.
(Rcl 15724 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/
Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, j. 05.05.2020, DJe 18.06.2020).
Portanto, é possível o acolhimento de embargos de
declaração, além dos casos previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, para ajustar o entendimento firmado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1031586-14.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 33.592 5
impugnada às teses definidas pelos Tribunais Superiores em sede de
repercussão geral ou recursos repetitivos, ainda que em data posterior.
Portanto, na hipótese vertente, a correção do julgado é
medida que se impõe.
Em 29 de setembro de 2020, esta Décima Segunda Câmara
de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante, sob o fundamento de que não é possível a
aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista,
facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório, na esteira da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp
539.558/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j.
25.11.2014, DJe 03.12.2014; e AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 20.11.2012).
Todavia, posteriormente, o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal sobre o tema foi pacificado, no julgamento virtual do
RE n.o 633.782/MG (Tema 532), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux,
vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, finalizado em 23
de outubro de 2020, tendo sido fixada a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1031586-14.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 33.592 6
natureza vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e
1.040, ambos do Código de Processo Civil.
No caso sub judice, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal n.o 3.734, de
28.02.1980, e Regulamentada pelo Decreto n.o 42, de 18.03.1980, tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal n.o 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria n.o 25/99
DENATRAN Departamento Nacional de Trânsito, Resolução n.o 64,
de 23.09.1998, do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar n.o 462/95.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada
por radar fotográfico, uma vez que a Suprema Corte admitiu que o poder
de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da administração pública indireta de capital
social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o
que legitima a atuação da TRANSERP.
Sendo
assim,
faz-se
necessária
a
adequação
do
entendimento desta Décima Segunda Câmara de Direito Público àquele
firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE n.o 633.782/MG
(Tema n.o 532), para reconhecer a possibilidade de atribuição, à
TRANSERP, do exercício de fiscalização e aplicação de multas de
trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1031586-14.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto n.o 33.592 7
Por conseguinte, é de rigor o acolhimento dos embargos de
declaração, com modificação do julgado, para dar provimento ao recurso
de apelação, a fim de se julgar improcedente o pedido inicial e condenar
o autor ao pagamento dos encargos da sucumbência, incluindo
honorários advocatícios ora arbitrados, por equidade, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), com fundamento no disposto no artigo 85, § 8.o, do
Código de Processo Civil, observados os benefícios da gratuidade da
justiça que lhe foram conferidos.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeitos infringentes.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...